Tribunal: STF
Processo: RE 395555
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: PIS: MPr 1212/95: contribuição social: instituição ou
aumento por medida provisória: prazo de anterioridade (CF., art.
195, § 6º).
O termo a quo do prazo de anterioridade da
contribuição social criada ou aumentada por medida provisória é a
data de sua primitiva edição, e não aquela que - após sucessivas
reedições - tenha sido convertida em lei. Precedentes.